Tribunal: TJPA
Processo: 0006416-23.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006416-23.2017.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: GIOMAR NORBERTO FREIRE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Placas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e do 13º salário, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município alegou ausência de provas quanto à inadimplência e atribuiu ao autor o ônus de comprovar o não recebimento das verbas. O recurso foi conhecido e processado no duplo efeito, sem apresentação de contrarrazões e sem intervenção do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal faz jus ao recebimento das verbas salariais referentes a dezembro de 2016 e ao 13º salário; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º da Constituição Federal, combinado com o art. 39, §3º, assegura aos servidores públicos o direito às verbas remuneratórias básicas, incluindo o salário mensal e o 13º salário, como expressão da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa.

4.

O não pagamento de salários constitui enriquecimento ilícito da Administração Pública, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana.

5.

Constatada a vinculação funcional do apelado ao Município de Placas, incumbia ao ente público demonstrar a existência de fato extintivo do direito do servidor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

6.

O Município, detentor dos registros de pagamentos, não apresentou prova do efetivo pagamento das verbas pleiteadas, limitando-se a impugnação genérica, sem instrução probatória.

7.

Aplica-se ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), segundo a qual deve recair sobre a parte com melhores condições de demonstrar o fato controvertido, o que, no caso, é o próprio ente público.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora o entendimento de que a ausência de comprovação de pagamento autoriza a condenação da Administração ao adimplemento das verbas em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal faz jus ao recebimento do salário e do 13º salário quando demonstrado o vínculo funcional e ausente comprovação do pagamento pelo ente público.

2.

Incumbe ao ente público, como devedor, comprovar o pagamento das verbas salariais, por deter melhores condições probatórias.

3.

Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver dificuldade excessiva para uma das partes e facilidade para a outra, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39, §3º; CPC/2015, art. 373, I e II, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000535-51.2013.8.14.0019, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.07.2017, DJ 27.07.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lh
e
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
23
a
30
de
junho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Placas
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Giomar Norberto Freire dos Santos,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar ao recorrido o salário correspondente ao mês de dezembro de 2016 e o 13º salário.

Condenou o recorrente, igualmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Num. 25149061 - Pág. 1/5), o patrono do Município apelante aduziu, em síntese, a ausência de provas que comprovem que o apelado não recebeu o salário de dezembro de 2016 e que o ônus da prova incumbe à autora da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25149116 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25155545 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, nos termos do art. 178 do NCPC (Num. 25471866
- Pág. 1/2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado, servidora do Município de Placas, ao pagamento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2016 e o 13º salário.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que o apelado é servidor do Município de Placas, ocupante do cargo de Vigia (Num. 25149051 - Pág. 3).

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações d
o
recorrid
o
no que tange ao não recebimento das verbas salariais pleiteadas, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do apelado era improcedente.

Por outro lado, no que tange à alegação do apelante acerca do ônus da prova no caso dos autos, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
atribui o referido encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

Outrossim, a possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Por conseguinte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso em análise, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação do salário pleiteado pelo apelado incumbe ao empregador, que no presente caso, é o Município de Placas, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do recorrente demonstrar se as verbas
salariais
pleiteadas na ação ajuizada pel
o
apelad
o
efetivamente
foram
pagas, uma vez que é o Município
apelante
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento do mês de dezembro de 2016 e o 13º salário ao recorrido, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito do apelado merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Portanto, como não foi comprovado o pagamento da mencionada remuneração em atraso, é indiscutível a condenação do apelante ao pagamento da referida verba salarial.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025